Tribunal: TJSP
Processo: 2057929-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE DEU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO "ON LINE" DAS CONTAS DE TITULARIDADE DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES,

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE DEU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO "ON LINE" DAS CONTAS DE TITULARIDADE DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES, CORRESPONDENTES À MEAÇÃO DO CÔNJUGE EXECUTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
Em tese, é possível realizar atos de constrição do patrimônio do devedor que se encontre em nome do cônjuge, em virtude de ser passível de penhora a meação de seus bens adquiridos na constância do casamento, a depender do regime de bens adotado. O fato é que a exequente comprovou que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o qual permite que a meação do devedor nos bens do cônjuge seja destinada à satisfação da dívida exequenda. Ademais, as provas carreadas aos autos pela própria terceira/recorrente demonstram que esta aufere salário incompatível com a movimentação financeira atípica e elevada, ficando evidenciado que os valores não são particulares da terceira/cônjuge do executado.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento provido.